Tribunal: TJMT
Processo: 1005320-85.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005320-85.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JENIFFER COIMBRA AMORIM SOUZA - CPF: 040.230.411-06 (RECORRENTE), MAILA MORAES DE AMORIM COSTA - CPF: 048.516.481-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. relator, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado, com a utilização de senha pessoal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORTUITO INTERNO – INEFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIAS PIX NÃO AUTORIZADAS PELO CORRENTISTA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Realização de operações indevidas e comunicação tempestiva à instituição financeira.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática (id.
252753680
)
que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática (id. 252753680), ao argumento de que verificou operação bancária não reconhecida e contestada junto ao banco reclamado.

O recorrido/agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece provimento.

A reclamante, ora agravante, reitera que
02/05/2024
, foi surpreendida com uma notificação, enviada pelo aplicativo do Banco do Brasil, informando a realização de uma transferência bancária. Ao acessar sua conta pelo aplicativo, constatou que havia sido efetuada uma transferência fraudulenta no valor de
R$ 944,50 (novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)

para uma conta desconhecida. Sustenta que imediatamente iniciou os trâmites administrativos, visando o ressarcimento do valor subtraído junto ao banco e registrou boletim de ocorrência (ids. 231335683 / 231335684 / 231335685). Contudo, não obteve êxito na solução do impasse.

Em contestação, a parte
reclamada/agravada
alega que a operação foi validada com uso de senha pessoal e através de dispositivo previamente cadastrado.

Nesse sentido, competia à
reclamada/agravada
a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

No caso, alegado pela parte consumidora que não houve autorização para as transferências bancárias indicadas na exordial e que elas se tratam de fraude, competia à instituição financeira Reclamada comprovar a legitimidade da operação, ônus do qual não se desincumbiu. Vale ressaltar que, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

Deste modo, a decisão merece reforma, devendo ser reconhecido o direito à restituição material e indenização por dano moral.

Cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA –
TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, NÃO RECONHECIDOS – CONTESTAÇÃO DA ATIVIDADE FORMALIZADA PELA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

(N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)
grifei

A propósito: (N.U 1052337-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 21/01/2025)

Quanto aos prejuízos materiais, restaram devidamente demonstrados por meio do documento anexo aos autos (id. 231335683) pela demandante, razão pela qual deve ser considerado como válido para todos os efeitos legais, especialmente, porque não foi colacionado ao feito qualquer documento ou prova a contrapor a essa conclusão.

Logo, dado aos elementos de prova dos autos tem-se que a indenização deve adequar-se aos parâmetros aplicados à hipótese, com o que fixo no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática, julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1.
CONDENAR

a parte reclamada à restituir o valor de
R$ 944,50 (novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos),
corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e 2.
CONDENAR
a recorrida a pagar à recorrente do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar do evento danoso
(02/02/2024)
, e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do §1º do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025